Tribunal: TJSP
Processo: 2115908-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio on line de numerário existente em conta-poupança do executado. Possibilidade. Impenhorabilidade restrita às contas em que não se verifica o desvirtuamento do seu caráter de poupança. Inaplicabilidade do inciso X do artigo 833, do CPC. Recurso não provido.